Tribunal: TJSP
Processo: 0007856-40.2012.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão - Inexistência de vícios – Pretensão da embargante de obter novo pronunciamento rediscutindo matéria já apreciada e decidida - Tentativa de modificação do julgamento em seu favor, o que não é admissível – Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão - Inexistência de vícios – Pretensão da embargante de obter novo pronunciamento rediscutindo matéria já apreciada e decidida - Tentativa de modificação do julgamento em seu favor, o que não é admissível – Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025) – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas. Embargos de declaração rejeitados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000, da Comarca
de
Campinas,
em
que
é
embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
CONDOMÍNIO
CHÁCARAS
BOM
JESUS
DO
PIRAPORA, é embargado LIOSVALDO CARLOS DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0007856-40.2012.8.26.0084/50000
Embargante:
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
CONDOMÍNIO CHÁCARAS BOM JESUS DO PIRAPORA
Embargado: Liosvaldo Carlos da Silva
Campinas
Procedimento Comum Cível
Voto no 4631
Embargos de Declaração
Omissão - Inexistência de vícios

Pretensão da embargante de obter novo pronunciamento
rediscutindo matéria já apreciada e decidida - Tentativa de
modificação do julgamento em seu favor, o que não é admissível
Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025)

Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas. Embargos de
declaração rejeitados - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Associção dos Proprietários do Condomínio Chácaras Bom Jesus
do Pirapora, contra o V. Acórdão de fls. 310/317, que à unanimidade
de votos negou deu provimento ao recurso interposto pelo requerido,
julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e no
aditamento, por meio dos quais o embargante visa prequestionar os art.
85, § 2o do Código de Processo Civil, para alcançar a Instância
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
3
Alega a embargante que o V. Acórdão embargado
apresenta omissão, uma vez que muito embora tenha negado
provimento ao recurso da ora embargante, exclusivamente com base no
posicionamento de incidente de Recurso Repetitivo (STJ, 2a Seção, REsp
no 1.280.871/SP, julgada em 11/03/2015), onde o Superior Tribunal de
Justiça fixou o entendimento de que “As taxas de manutenção criadas
por associações de moradores não obrigam os associados ou que a elas
não anuíram”, não enfrentou a questão de que o não rateio das
despesas pela manutenção, independentemente de qualquer outro
argumento
afronta
diretamente
a
Constituição
Federal,
mais
precisamente o seu art. 3o, inciso I, tendo o C. STJ inclusive admitido a
repercussão geral da matéria (REsp no 695.911).
Alega que o V. Acórdão também é apresenta omissão ao
julgar o recurso da ora embargante prejudicado, devendo, quando
muito negar provimento ao recurso.
Requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, para que haja manifestação expressa acerca das questões
suscitadas, sanando as omissões apontadas, com especial atenção ao
estabelecido pelo artigo 3, inciso, I da C.F.
Recurso tempestivo, regularmente processado.
É o Relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistente no V. Acórdão omissão, conforme disposto no artigo
1.022, I e II, do CPC. O v. Acórdão examinou a controvérsia judicial
integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
4
Os argumentos constantes do presente recurso
demonstram a insatisfação das embargantes com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção
infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram
analisadas no V. Acórdão. E o Magistrado não está obrigado a rebater
ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao
princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, pois enfrentou os pontos suscitados pelas partes, aptos a
modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489, § 1o, IV,
do CPC.

Saliente-se que as circunstâncias do caso concreto
foram devidamente analisadas na decisão impugnada, sob a ótica das
leis aplicáveis ao caso e jurisprudências sedimentadas dos Tribunais.
Consigne-se, que o V. acórdão concluiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
5
Respeitado o entendimento o d. Magistrado prolator da
sentença, o recurso do requerido comporta provimento, prejudicado o
recurso da autora.
Recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que as taxas de manutenção, criadas por associações
de moradores, não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram.
(...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores
não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. (STJ Resp.
1280871 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/
Acórdão
Ministro
MARCO
BUZZI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
11/03/2015, DJe 22/05/2015).
Com efeito, no caso dos autos, a associação apelada pleiteou
a condenação do requerido ao pagamento de valores relativos a
despesas referentes ao lote do qual é proprietário.
Todavia, não há qualquer documento capaz de demonstrar
que o apelante seja associado ou tenham anuído com a cobrança dos
serviços que lhes são colocados à disposição, de modo que não pode ser
cobrada por tal dívida, sob pena de violação ao direito de livre
associação, garantido constitucionalmente.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de associação instituída
por associação de moradores responsável pela
conservação de loteamento fechado ou condomínio
de fato. Sentença de procedência. Insurgência do
réu. Ilegitimidade passiva afastada. Cobrança não
pode recair sobre morador que não anuiu com a
instituição
do
encargo.
Direito
fundamental
à
liberdade de associação se sobrepõe ao princípio da
vedação ao enriquecimento ilícito. Tese firmada pelo
rito repetitivo previsto no artigo 543-C do Código de
Processo Civil. Ausência de prova da associação do
réu
à
associação
autora.
Sentença
reformada.
Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.
Dá-se provimento ao recurso”. (TJSP, Apelação no
1003588-81.2014.8.26.0236 Rel. Des. Marcia Dalla
Déa Barone, 3a Câmara de Direito Privado, j.
28/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
6
Preliminares

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência
Matéria dos autos que permitiu ao
juiz o julgamento antecipado da lide
Suficiência
dos elementos dos autos para o julgamento da ação
Devido processo legal observado na íntegra

Indeferimento
de
diligências
consideradas
impertinentes e inúteis
Juiz que, na qualidade de
destinatário final da prova, está incumbindo do
poder-dever de velar pela rápida solução do litígio,
indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e
370, pár. ún. do CPC)
Adoção, pelo direito
processual, do sistema da livre apreciação da prova
ou da persuasão racional
Preliminar afastada.
Apelação Cível
Cobrança
Débitos decorrentes de
serviços
prestados
por
administradora
de
loteamento
Taxa de contribuição associativa

Adequação a entendimento consolidado no STJ

Impossibilidade
de
cobrança
de
taxa
de
não
associado ou de quem a ela não anuiu
Requerida
não concordou em pagar as taxas do loteamento

Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à
aquisição do bem Precedentes Sentença mantida
Recurso da autora improvido. Recurso adesivo

Revelia reconhecida pela sentença
Ausência de
intimação
Inocorrência
Certidão noticiando o
cumprimento
do
mandado
em
07.05.2015

Eventuais
falhas
constantes
da
elaboração
da
certidão de mandado cumprido, pelo sistema SAJ,
que consistem em meras irregularidades
Processo
que tramita em meio físico
Validade dos atos
lançados em folhas de papel, forma na qual atingem
sua finalidade
Descabimento de contagem de
prazo para a apresentação de contestação a partir
da data de encaminhamento do processo à redistribuição
Revelia caracterizada
Recurso
adesivo da ré improvido. Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado Observância do
artigo 85, §§ 2o e 11, do NCPC
Execução dos
valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do
CPC. (TJSP; Apelação 0021374-96.2005.8.26.0002;
Relator
(a): José
Joaquim
dos
Santos;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
19/09/2017;
Data
de
Registro:
21/09/2017)
Assim, para que seja possível a cobrança de tais valores, tal
obrigação há de estar expressamente prevista no compromisso de
compra e venda, ata de assembleia ou constituição da associação,
devendo contar com a anuência expressa ou associação do morador ou
proprietário do bem, o que não ocorreu na hipótese em análise.
Destarte, de rigor a reforma da r. sentença recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
7
julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e
aditamento.
Em razão do acolhimento do recurso do requerido, condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor corrigido da
causa, já considerado neste percentual a sucumbência recursal (artigos
85, §§ 2a e 11o do CPC).
Por todo o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do requerido, nos termos da fundamentação, prejudicado o
recurso da autora.”
Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que os
moradores não associados não estão obrigados ao pagamento de taxas
criadas por associações de moradores.
Tal entendimento foi firmado com fundamento na
preponderância da liberdade associativa sobre o enriquecimento sem
causa
Nesse sentido:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO. Pedido de suspensão do processo
até o julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP,
Tema 492. Não cabimento. Determinação de sobrestamento do
julgamento que atinge apenas as ações que se encontram em
sede
de
Recurso
Extraordinário.
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. Impossibilidade de
cobrar taxas de associação de moradores não associados ou
que a ela não anuíram. Prevalência do princípio da liberdade de
associação. Entendimento firmado pelo STJ, em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
8
repetitivo (REsp 1.439.163). Réu que assinou instrumento de
confissão e novação de dívida, anuindo com a cobrança de
taxas vencidas anteriormente as que são objeto de cobrança
nos autos. Não alegado pelo réu a ocorrência de erro, dolo ou
coação no momento da assinatura, nem questionada a
veracidade do documento. Cabia ao requerido ser diligente e
tomar conhecimento de seus direitos antes de assinar o
instrumento. Mensalidades devidas. Honorários advocatícios
majorados. Sentença mantida. Recurso não provido, com
observação.
(TJSP

Apelação
no
1030372-
97.2019.8.26.0114 5a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Fernanda Gomes Camacho JU. em 04/03/2020);
“Apelação Cível. Ação de cobrança
Contribuição e taxa de
associado Sentença de improcedência Recurso de apelação
interposto pela associação autora Pedido de suspensão do
processo até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do
RE no 695.911, segundo o rito dos recursos repetitivos (Tema
492) Descabimento Decisão proferida nos autos do recurso
repetitivo que determinou o sobrestamento apenas das ações
que se encontrem em sede de Recurso Extraordinário, não
sendo esta a hipótese dos autos Preliminar de cerceamento de
defesa afastada Cobrança que se mostra indevida em face de
proprietários de imóvel que não sejam associados, conforme
entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça Observância ao princípio constitucional de
que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer
entidade Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e REsp.
no 1.439.163-SP), no sentido de que “as taxas de manutenção
criadas por associação de moradores não obrigam os não
associados ou os que a elas não anuíram” Hipótese dos autos
em que não caracterizada situação excepcional capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
9
ensejar a cobrança Sentença mantida Recurso desprovido.
Nega-se provimento ao recurso de apelação. (TJSP

Apelação no 1000168-74.2017.8.26.0394
5a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. Christine Santini JU. em
17/09/2019);
Por fim, anoto que em razão do provimento do recurso do
requerido, ora embargado, restou prejudicada a análise das pretensões
expostas no recurso de apelação interposto pela autora, ora embagante,
não havendo que se falar em negar provimento ao recurso por ela
interposto, até porque, em nada alteraria a conclusão adotada no V.
Acórdão embargado.
Nesse sentido:
“Plano de saúde. Embargos de terceiro. Matéria preliminar.
Intempestividade do apelo. Afastamento. Interposição do
recurso antes do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo embargado. Desnecessidade de ratificação.
Exigência desprovida de amparo legal. Inaplicabilidade do
enunciado pela Súmula 418 do STJ. Reprodução de parte das
razões deduzidas na petição inicial. Negativa de seguimento do
recurso afastada. Compatibilidade com os temas decididos na
sentença. Condenação da Unimed São Paulo ao pagamento das
despesas médicas empregadas na reabilitação do embargado.
Operadora que, no curso do processo de execução, entrou em
liquidação
extrajudicial.
Cobrança
dos
valores
que
ser
formulada contra a operadora responsável pela negativa de
custeio. Responsabilidade da Central Nacional Unimed, mera
adquirente da carteira de clientes, estabelecida a partir de
novembro
2002.
Precedente
da
Câmara.
Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
10
advocatícios fixados a título de sucumbência. Pretendida
majoração
dos
valores.
Recurso
prejudicado,
ante
o
provimento do recurso da embargante. Sentença reformada.
APELO DA EMBARGANTE PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO
DO
EMBARGADO.
(TJSP

Apelação
no
0179643-31.2008.8.26.0100 3a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Donegá Morandini
J. em 31/01/2012) (destaque
original);
APELAÇÃO CÍVEL “Ação de Indenização por Danos Morais,
Estéticos e Lucros Cessantes” Queda da autora (à época com
57 anos de idade), no interior do supermercado réu, depois de
pisar em um gomo de uva Itália Sentença de parcial
procedência, com condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais (R$11.000,00) e por lucros
cessantes (1,5 salário mínimo vigente ao tempo do acidente,
pelo período de 24 meses) Insurgência de ambas as partes
Acolhimento apenas da insurgência da ré Elementos coligidos
aos autos, que não comprovam minimamente os fatos
articulados
na
petição
inicial
Alegações
da
autora
inverossímeis, certo de que não é ela hipossuficiente segundo
as regras ordinárias de experiência, razão pela qual é
inaplicável, na espécie, a inversão do ônus probatório (art. 6o,
VIII do Código de Processo Civil) Inversão do ônus probatório
que implicaria, ademais, em exigir da ré a produção de prova
negativa, o que seria impossível Autora que menciona na
petição inicial que uma cliente e uma funcionária do mercado
presenciado a queda, além de terem seus familiares assistido o
vídeo do circuito interno de segurança do supermercado na
data do acidente, deixado ela, contudo, de arrolar essas
pessoas como testemunhas Falta de exibição das imagens do
circuito interno de segurança da ré que não acarreta a
confirmação dos fatos articulados na petição inicial Fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
11
serviço não demonstrado Sentença reformada, com julgamento
de improcedência do pedido inicial RECURSO DA RÉ PROVIDO,
FICANDO PREJUDICADO O DA AUTORA. (TJSP
Apelação no
0000462-23.2015.8.26.0101 6a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Rodolfo Pellizari
J. em 28/09/2020) (destaque
original)”
Quanto ao prequestionamento, de rigor destacar que “Para
que se tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é
bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31,
v.u., acórdão da Corte Especial).
De acordo com os CC. Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça, “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no 396.899-
AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão
impugnado” (STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no
162.608-SP Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.)
(in BAASP no 2148, p. 1313 j).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é
expresso ao proclamar o prequestionamento implícito para fins de
recursos às instâncias superiores, a tornar o pretendido pronunciamento
explícito desnecessário à vista da suficiência e objetividade do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007856-40.2012.8.26.0084/50000 -Voto no 4.631
12
apreciado e decidido pela Turma Julgadora.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica